Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: 1023321-58.2023.8.11.0002
Agravante: VERACY SANTANA DE OLIVEIRA
Agravada: BANCO LOSANGO S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO SCR. ALEGAÇÃO SEM FUNDAMENTO DA EXISTENCIA DE DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso interposto, uma vez que não teria sido demonstrada a permanência da anotação no sistema SCR após o prazo prescricional.
2. O mérito do Agravo Interno é em suma para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que no caso em comento teria sido negativado perante o SCR de forma indevida.
3. No caso em tela, a dívida teria sido contraída em 03/2018. Contudo, analisando o relatório apresentado pela parte consumidora é possível verificar que, a anotação aparece no relatório até agosto de 2019, não tendo sido comprovado que, após a prescrição quinquenal da exigibilidade do crédito, a anotação teria sido mantida.
4. Não havendo comprovação da manutenção da anotação, a qual alega o consumidor, que estaria prescrita, deve ser mantida a sentença proferida, na qual foram julgados improcedentes os pedidos da exordial e confirmada por decisão monocrática.
5. Decisão monocrática mantida.
6. Recurso conhecido e não provido
7. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023321-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERACY SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 941.359.081-87 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024